Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702105-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA ALVES BARBOSA LUCENA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou improcedente o pedido de limitação de todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao patamar de 35% (trinta e cinco) por cento de seus rendimentos. 2. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração bruta, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Desse modo, a análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da apelante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, deve abranger apenas aqueles em folha, que no caso são os empreendidos pelo BRB Banco de Brasília S.A. e pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. 3. Os débitos realizados pelas instituições financeiras apontadas no item 3 somam juntos a importância de R$2.816,34 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), que corresponde a 33,5% (trinta e três inteiros e cinco décimos por cento) da remuneração líquida da apelante (R$8.399,68 - oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Esse percentual se coaduna com o limite máximo permitido para descontos em folha de servidores públicos distritais, que é de 40% (quarenta por cento) da remuneração, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para despesas com cartões de crédito, nos termos do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 5 de setembro de 2022. 4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT. 5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 926, 927, 932 e 1010, todos do Código de Processo Civil; 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sob o argumento de que a remuneração do servidor não pode ser descontada em valor acima de 30% (trinta por cento). Aponta que a intenção do legislador foi a de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual os descontos efetuados em conta corrente também devem ser computados no limite definido pela LC/DF n. 840/11. Defende que o Tema 1.085 do STJ não se enquadra na presente lide. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se inaplicável, na presente hipótese, o Tema 1.085 do STJ, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança apenas os regidos pela CLT. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 926, 927, 932 e 1010, todos do Código de Processo Civil; 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Do contracheque da autora acostado ao ID de origem 144541706, constata-se que ela percebe rendimento bruto de R$ 11.523,79 (onze mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) e líquido, após os descontos com previdência social (R$ 1.523,73) e imposto de renda (R$ 1.600,38), no valor de R$8.399,68 (oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Tomando como base o contracheque do mês de novembro de 2022 e as informações encaminhadas pela entidade pagadora (D. 144541706 de origem) os débitos em folha realizados pelo BRB Banco de Brasília S.A. e pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex somam juntos a importância de R$2.816,34 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), que corresponde a 33,5% (trinta e três inteiros e cinco décimos por cento) da remuneração líquida da apelante. Esse percentual se coaduna com o limite máximo permitido para descontos em folha envolvendo servidores públicos distritais, que é de 40% (quarenta por cento) da remuneração, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para despesas com cartões de crédito, nos termos do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 5 de setembro de 2022 [1]. Desse modo, observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023